Tribunal: TJPA
Processo: 0005656-21.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005656-21.2019.8.14.0061

APELANTE: LUIZ DE ARAUJO ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
LUIZ DE ARAÚJO ALVES
contra
MUNICÍPIO
DE TUCURUÍ diante de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se
o Apelante faz jus ao recebimento das verbas requeridas na Ação de Cobrança (
saldo de salário, adicional noturno, adicional de 20% (vinte por cento) de insalubridade, adicional por tempo de serviço, férias indenizadas integralmente referentes ao período aquisitivo de 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, férias proporcionais referentes ao período de 2016/2017, acrescido do terço constitucional e o 13° salário proporcional referente ao ano de 2017
).

III. Razões de decidir

3. O Princípio da Moralidade administrativa e o de Não-enriquecimento do Ente Público em detrimento do cidadão de boa-fé impõe a contraprestação do servidor que efetivamente prestou seus serviços à Administração Pública por meio do correspondente vencimento atribuído ao cargo por ele ocupado.

4. É fato incontroverso que o Apelante laborou para o Município no período de 10/07/1998 a 06/07/2017, sendo fato controverso o adimplemento ou não das verbas pleiteadas.

5.
De acordo com o artigo 373, II, do CPC de 2015, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

6. Em situações de pagamento de verbas, compete ao servidor demonstrar o efetivo labor, enquanto ao empregador cabe demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

7. As fichas financeiras não comprovam por si só o efetivo pagamento, pois, não detém a assinatura do servidor, não tendo sido anexados comprovantes bancários de pagamentos.

8. Apelante se desincumbiu do ônus probatório (efetivo labor), em contrapartida, o Município não se desincumbiu do ônus d comprovar o efetivo pagamento.

9. Necessidade de parcial procedência da Ação, com o deferimento das verbas pleiteadas, observando a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
artigo 373; CF/88, artigos 7º, incisos IV e VII, e 39,
§ 3º;
Decreto nº 20.910 de
1932
, artigo 1º.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800608-57.2021.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000223-57.2018.8.14.0033 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024; TJ-PB - REMESSA Necessária Cível: 0800311-42.2016.8 .15.0021, Relator.: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível. Publicado em: 22/04/2024; TJ-TO - Apelação Cível: 00015674420218272737, Relator.: Angela Issa Haonat, Data de Julgamento: 18/12/2024, Turmas Das Câmaras Cíveis. Publicado em: 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº
0005656-21.2019.8.14.0061
) interposta por LUIZ DE ARAÚJO ALVES contra o
MUNICÍPIO
DE TUCURUÍ
diante de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Cobrança.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Nada obstante, a documentação juntada aos autos demonstra que todas as verbas foram devidamente pagas; caberia o autor demonstrar que não recebeu os valores discriminados nas fichas financeiras juntando aos autos seu extrato bancário. De fato, com a juntada das fichas financeiras, o Município se desincumbe quanto ao ônus da prova
. Portanto, o pedido deve ser julgado improcedente. Isto posto, com base no exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial,
extinguindo o presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
13521719
), o Apelante afirma que lhe são devidos, em síntese, os valores referentes ao saldo de salário, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional por tempo de serviço, férias indenizadas integralmente referentes a 08 (oito) períodos aquisitivos e ainda férias proporcionais referentes ao período de 2016/2017, acrescidos do terço constitucional e o 13° salário proporcional referente ao ano de 2017.

Alega que a simples apresentação das fichas financeiras referentes ao ano de 2017, não são suficientes parar comprovar o pagamento da verba reclamada, pois constitui documento unilateral sem a sua assinatura.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da Ação de Cobrança.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
13521722
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção
(Id.
15482607
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se
o Apelante faz jus ao recebimento das verbas requeridas na Ação de Cobrança (
saldo de salário, adicional noturno, adicional de 20% (vinte por cento) de insalubridade, adicional por tempo de serviço, férias indenizadas integralmente referentes ao período aquisitivo de 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, férias proporcionais referentes ao período de 2016/2017, acrescido do terço constitucional e o 13° salário proporcional referente ao ano de 2017
).

Inicialmente, constata-se que o Apelante ajuizou Ação de Cobrança relatando que ingressou no serviço público após aprovação em concurso homologado na data de 10/07/1998 para o cargo de Agente de Saúde, sendo posteriormente (17/09/2007) nomeado para o cargo de Técnico em Enfermagem, vindo a ser exonerado à pedido em 17/07/2017, com efeitos em 06/07/2017.

O Princípio da Moralidade Administrativa e o de Não-enriquecimento do Ente Público em detrimento do cidadão de boa-fé impõe a contraprestação ao servidor que efetivamente prestou seus serviços à Administração Pública por meio do correspondente vencimento atribuído ao cargo por ele ocupado.

Tal direito encontra-se, inclusive, assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 7º, incisos IV e VII, c/c art. 39, § 3º, que dispõe acerca do direito à remuneração:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

V - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

Portanto, não se discute o direito do servidor público efetivo ao recebimento do respectivo vencimento, conforme lhe é garantido por lei, cabendo apenas verificar a alegada inadimplência do Município de Tucuruí.

Sobre o ônus da prova, o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015 assim estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Assim, de acordo com o dispositivo citado, cabe ao Apelante comprovar o fato constitutivo do direito, enquanto cabe ao Ente Municipal o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelante, ou seja, a comprovação do pagamento da verba cobrada, pois o Município de Tucuruí é o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.

Nesse sentido, Alexandre Freitas Câmara ensina:

Pode-se, pois, dizer o seguinte:
incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. O réu, por sua vez, poderá assumir dois ônus: o de provar a inexistência de tal fato (prova contrária ou contraprova), ou de — admitindo o fato constitutivo do direito do demandante — provar os fatos extintivos, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Entende-se por fato constitutivo aquele que deu origem à relação jurídica deduzida em juízo (
res in iudicium deducta
).
Exemplificando: numa demanda em que se pretenda a condenação do réu ao pagamento de dívida decorrente de contrato de mútuo, este contrato é o fato constitutivo do direito do autor, e a este incumbe o ônus de prová-lo.
Fato extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica deduzida no processo, como, e.g., o pagamento
. Assim, no exemplo anteriormente referido, da ação de cobrança de dívida decorrente de mútuo, cabe ao réu provar que já efetuou o pagamento (ou que, por qualquer outro modo, obrigação se extinguiu), e não ao autor provar que o réu se encontra em mora (como alguns, leigos principalmente, chegam a pensar). (Lições de Direito Processual Civil, Vol. 1, 12ª Edição, Lúmen Juris Editora, 2005, pp. 403/404 – Grifo nosso).

Buscando comprovar o vínculo laboral e o crédito alegado, o Apelante juntou os seguintes documentos: portarias de nomeação nos cargos efetivos de Agente de Saúde e Técnico em Enfermagem no Município de Tucuruí; memorando nº 014/2013 – SEMAD RH informando sobre as férias dos períodos de 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; pedido de exoneração do cargo de Técnico em Enfermagem em 2017; registro de atendimento junto ao Ministério Púbico do Estado do Pará. (Id.
13521610
).

Assim, o conjunto probatório demonstra que o Apelante, de fato, manteve vínculo funcional com o Município de Tucuruí, no período de 10/07/1998 a 06/07/2017.

Em contrapartida, o Município Apelado alegou que todas as verbas foram devidamente pagas, limitando-se a apresentar nos autos provas unilaterais, quais sejam as fichas financeiras do Apelante referentes ao ano de 2017. (Id.
13521611
)

Desse modo, o Apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito, enquanto o Ente Municipal, não se desincumbiu do seu ônus probatório, não demonstrando o pagamento das verbas pleiteadas pelo Apelante.

Em situações análogas, é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Destarte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC; (...) III -
O ônus da prova de demonstrar
se o salário de dezembro de 2020 foi efetivamente pago à recorrente
é do Município de Alenquer, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores;
IV - Ademais, as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores
;
V – Recurso de apelação conhecido e provido
,
sendo anulada a sentença monocrática
e determina
do
o prosseguimento da ação
perante a autoridade de 1º grau, com a inversão do ônus da prova
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800608-57.2021.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MUANÁ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

(...) 4. Explico que o Ente Municipal expressa veemente seu inconformismo com a derrota perante os autos, ao invés de trazer embate jurídico notório sobre o assunto. 5.
Aliás, como bem sabe, o Ônus Probatório não é incumbido necessariamente a parte na qual pleiteia o seu direito, mas sim a aquela na qual tem maiores condições de apresentar as provas inequívocas sobre o litígio.
6. Tal instituto é denominado de Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório e está positivado no art. 373, §1º do Código de Processo Civil (CPC). 7.
Portanto, a hipótese engendra a utilização de tal instituto, em razão do Ente Municipal ser a pessoa quem expede e detém tais documentos, logo, restando a este a comprovação da ausência do direito pleiteado
. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000223-57.2018.8.14.0033 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 – Grifo nosso)

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS, DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR CABE AO RÉU, CONFORME ART. 373, II, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO REMESSA NECESSÁRIA. -
É ônus do Município a produção de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor quanto ao pagamento das verbas salariais pleiteadas. - Demonstrada a falta de pagamento pela Administração referente aos salários atrasados, 13º salários e terço de férias, o que produz enormes prejuízos ao servidor público, correta é a decisão que condena o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de se acolher o enriquecimento ilícito
. (TJ-PB - REMESSA Necessária Cível: 0800311-42.2016.8 .15.0021, Relator.: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível. Publicado em: 22/04/2024 – Grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. (...) 4
. Compete ao empregador, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, comprovar a quitação das verbas devidas, ônus do qual o Município não se desincumbiu, sendo insuficientes os documentos apresentados, ausentes os comprovantes bancários de pagamento
. 5.
Jurisprudência pacífica do TJTO e do STJ afirma que a ausência de prova da quitação impõe a responsabilidade ao empregador
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível provida. (TJ-TO - Apelação Cível: 00015674420218272737, Relator.: Angela Issa Haonat, Data de Julgamento: 18/12/2024, Turmas Das Câmaras Cíveis. Publicado em: 18/12/2024 - Grifo nosso)

Dessa forma, a parcial procedência da Ação é medida que se impõe, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal (artigo 1º do Decreto nº 20.910 de
1932
).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município de Tucuruí ao pagamento das verbas pleiteadas, observado o prazo prescricional quinquenal, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025